Tribunal: STF
Processo: MS 37079
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão por mim proferida, que negou seguimento ao mandado de segurança (documento eletrônico 10). 
    Irresignados, os agravantes sustentam, em síntese, que
    “[...] as razões aduzidas na r. decisão agravada não merecem prosperar por dois motivos principais. O primeiro porque, conforme aventado na inicial, o constituinte originário não poderia jamais prever umas das piores pandemias da história da humanidade, e a pior crise de saúde mundial desde a Gripe Espanhola em 1918. O segundo, lado outro, é que a mera exegese do art. 60, § 1°, da CRFB/88, sem a devida análise do intuito constituinte em proteger o texto constitucional em momentos de crise e a sua necessária aplicação quando necessário, esvazia o texto constitucional de sua força normativa e da sua própria razão de existir” (pág. 8 do documento eletrônico 11).
    É o relatório necessário. Decido.
    O presente agravo regimental busca o regular processamento de mandado de segurança relacionado à tramitação da PEC 10/2020, que foi aprovada e convertida na Emenda Constitucional 106/2020, publicada no Diário Oficial da União hoje, dia 8/4/2020 (Edição 87; Seção 1; Página 1). 
    Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte é pacífica em considerar que a aprovação de proposta de emenda à constituição implica na perda superveniente da legitimidade ativa do parlamentar para a impetração do writ, visto que este passaria ter o efeito de ação direta de inconstitucionalidade. Nesse sentido:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 48/91, QUE AUTORIZA A UNIÃO A INSTITUIR NOVO IMPOSTO (IPMF) PARA SER EXIGIDO NO MESMO EXERCÍCIO DE SUA CRIAÇÃO. PRETENSÃO DE DEPUTADO FEDERAL A QUE LHE SEJA RECONHECIDO O DIREITO DE NÃO TER DE MANIFESTAR-SE SOBRE O REFERIDO PROJETO, QUE CONSIDERA VIOLADOR DO PRINCÍPIO DA ANUALIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA. Perda de legitimidade do impetrante, por modificação da situação jurídica no curso do processo, decorrente da superveniente aprovação do projeto, que já se acha em vigor. Hipótese em que o mandado de segurança, que tinha caráter preventivo, não se pode voltar contra a emenda já promulgada, o que equivaleria a emprestar-se-lhe efeito, de todo descabido, de ação direta de inconstitucionalidade, para a qual, ademais, não está o impetrante legitimado.” (MS 21.648/DF, Rel. p/acórdão Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno)
    “Processo de emenda constitucional: mandado de segurança requerido por Deputado Federal, sob o fundamento de violação de normas regimentais: impetração que - ainda quando se considerasse admissível em tese - estaria prejudicada pela promulgação da emenda constitucional.” (MS 24.430-QO/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno) 
    Outrossim, uma vez aprovada a Emenda Constitucional, a proposta de emenda à qual se relaciona o mandado de segurança deixa de existir, o que acarreta a perda superveniente do objeto do mandamus. Veja-se: MS 36.442/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; MS 36.692/DF, Rel. Min. Edson Fachin; MS 33.556/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; MS 35.586 MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello.
    Isso posto, ante a perda superveniente do objeto, julgo prejudicado o mandado de segurança e, em consequência, o agravo regimental (art. 21, IX, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator